Tribunal: TJES
Processo: 5028860-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028860-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALAIR CASSIMIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr.Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028860-78.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
ALAIR CASSIMIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.414 DO STJ. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
). DISCUSSÃO NO PLANO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO (FRAUDE). TRÂMITE NORMAL AUTORIZADO (ART. 1.037, § 12, DO CPC). BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO A RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAGILIDADE SISTÊMICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização na qual o consumidor alega desconhecer a contratação de empréstimo consignado, afirmando ter sido vítima de fraude. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a suspensão dos descontos e condenando a instituição financeira ao pagamento de restituição em dobro e danos morais. A parte requerida interpôs Recurso Inominado pugnando pela improcedência dos pedidos sob a alegação de regularidade da contratação e culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em decorrência do Tema 1.414 do STJ; e (ii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude ("golpe da falsa portabilidade") quando o consumidor realiza a contratação legítima, recebe o valor em sua conta, mas transfere o montante voluntariamente para terceiro estelionatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.414 do STJ, visto que a lide versa sobre a existência do negócio jurídico (fraude) e não meramente sobre a validade ou encargos, operando-se o
distinguishing
(CPC, art. 1.037, § 12).

A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação mediante instrumento digital com robusta trilha de auditoria eletrônica, incluindo biometria facial e geolocalização.

Ficou comprovado que o consumidor foi vítima de estelionatários sem qualquer vínculo com a instituição financeira requerida e que as tratativas ocorreram fora do ambiente sistêmico do banco.

O dano decorreu de ato imprudente do próprio consumidor, que recebeu legitimamente o crédito contratado, mas optou, voluntariamente e sem checagem oficial, por transferir os valores para a conta de terceiros fraudadores, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3º, II) e afastando a tese de fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

"Não há responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço quando o consumidor, induzido por fraude de terceiros (golpe da falsa portabilidade), recebe regularmente o crédito do empréstimo em sua conta corrente e transfere voluntariamente os valores para estelionatários, caracterizando culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo de causalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, inciso II;

CPC, arts. 373, II, e 1.037, § 12;

MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.414;

STJ, Súmula 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO proposta por

ALAIR CASSIMIRO
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 18625767), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e para fins de: a.
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo entre ALAIR CASSIMIRO e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., devendo, portanto, ser cancelado o contrato de empréstimo consignado nº 90138895354. b.
DETERMINAR
ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A. que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c.
CONDENAR
BANCO C6 CONSIGNADO S.A a pagar a ALAIR CASSIMIRO:
Em dobro,
na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, a quantia de R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir de cada desconto (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. d.
DETERMINAR
a

compensação parcial da quantia devida pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A à ALAIR CASSIMIRO a título de danos materiais e morais, com o valor de R$ 2.227,01(dois mil duzentos e vinte e sete reais e um centavo) a ser devolvido pela parte autora ao banco réu.

Em sede recursal (ID 18625769), a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a restituição do indébito na forma simples, a minoração do
quantum
indenizatório e a compensação integral do valor creditado em favor da recorrida. Impugna, ainda, a multa cominatória fixada, requerendo o seu afastamento ou a redução do valor e do teto estabelecidos.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18625773).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINARMENTE: DO NÃO SOBRESTAMENTO (TEMA 1.414/STJ)

Inicialmente, afasto a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.414 do STJ. A suspensão determinada pela Corte Superior vincula-se a processos que discutem a validade, a eventual abusividade e os efeitos de Contratos de Cartão de Crédito Consignado existentes.

No caso em apreço, contudo, a presente lide versa sobre a ausência total de vínculo jurídico, uma vez que a autora alega desconhecer a contratação de Empréstimo Consignado, sustentando ter sido vítima de golpe/fraude bancária. A referida tese foi esta expressamente acolhida pela sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e declarou a nulidade do contrato.

Tratando-se de discussão situada no plano da existência do negócio jurídico (e não meramente sobre sua validade ou encargos), a matéria não se amolda à moldura de afetação do Tema 1.414. Ademais, considerando que a sentença recorrida reconheceu a nulidade da contratação, opera-se o
distinguishing
, autorizando o regular prosseguimento do julgamento, nos termos do Art. 1.037, § 12, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre as partes, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Conforme a sistemática do CDC, adota-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, a qual se funda na teoria do risco da atividade. Desse modo, a mera comprovação do dano e do nexo de causalidade impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira requerida desincumbiu-se perfeitamente de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao acostar ao ID 18625759 o instrumento contratual digital devidamente formalizado.

O contrato apresenta robusta trilha de auditoria eletrônica, contendo captura de biometria facial (fotografia da parte autora em tempo real), data e horários idênticos aos da contratação, geolocalização por coordenadas de latitude/longitude compatíveis, endereço de IP e porta lógica, além da identificação inequívoca do dispositivo móvel utilizado.

Tais elementos conferem plena validade jurídica ao negócio, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, evidenciando a regularidade dos mecanismos de segurança do banco. As referidas características de segurança desmontam a tese de que o contrato fora realizado por terceiros de forma remota, com a utilização de dados fornecidos pelo consumidor.

Na prática, a narrativa autoral e o Boletim Unificado acostados revelam que o consumidor foi vítima do denominado "golpe da redução de juros" ou “golpe da falsa portabilidade”.

Contudo, constata-se que as tratativas fraudulentas se deram com prepostos da empresa "GOLD CONSULTORIA LTDA" (atendente Micaely), entidade que não possui qualquer tipo de ligação, convênio ou credenciamento com o banco requerido.

Conforme demonstra a Cédula de Crédito Bancário encartada, o correspondente financeiro legítimo que operou a inserção do contrato no sistema foi a empresa ITS SOLUÇÕES LTDA, e não a referida "Gold". Portanto, a fraude ocorreu inteiramente por vias externas ao ambiente cibernético e operacional do banco.

Resta evidente a culpa exclusiva do consumidor, que atuou de forma imprudente e negligente ao realizar tudo o que o estelionatário lhe solicitava por telefone e mensagens, sob a promessa de vantagens financeiras sem a devida checagem nos canais oficiais do banco.

O autor recebeu legitimamente o crédito de R$ 4.454,02 do Banco C6 em sua conta bancária de titularidade pessoal e, seguindo as instruções do fraudador, voluntariamente repassou o montante de R$ 3.654,02 para a conta bancária do estelionatário (empresa Gold) através de boleto falso, em vez de devolvê-lo ou direcioná-lo à instituição financeira credora.

Não há que se falar em fortuito interno (Súmula 479 do STJ) quando a plataforma do banco opera com todas as travas e avisos de segurança exigíveis (inclusive com alertas expressos na tela de contratação de que "o C6 Consig nunca solicita transferências ou depósitos" e validadores de boletos no site oficial), tendo o dano decorrido diretamente da desídia do próprio consumidor em transferir seus recursos a terceiros alheios à relação jurídica. Rompido o nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), afasta-se o dever de indenizar e a declaração de indébito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5028860-78.2025.8.08.0024

Recorrente(s): Banco C6 Consignado S.A.

Recorrido(a)(s/as): Alair Cassimiro

I. Caso em exame

Tratam os autos de
recurso inominado
interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
Alair Cassimiro
. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 90138895354 , determinou a abstenção de descontos e cobranças sob pena de multa cominatória, bem como condenou a instituição financeira à restituição em dobro do indébito material (R$ 1.030,00) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. O comando sentencial reconheceu, outrossim, a concorrência de culpas, impondo à autora o dever de restituir a metade do crédito disponibilizado (R$ 2.227,01), autorizando a compensação parcial dos débitos. O eminente Juiz Relator proferiu voto dando total provimento ao recurso do banco para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais, sob a égide da culpa exclusiva da vítima.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se deve ser mantido o afastamento do sobrestamento do feito pelo Tema 1.414 do STJ; e, no mérito, (ii) se subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude civil do "golpe da falsa portabilidade ou do refinanciamento" com esteio na Súmula 479 do STJ; (iii) se é devida a declaração de nulidade do pacto e de sua correspondente inexigibilidade; (iv) se a repetição do indébito decorrente dos descontos deve processar-se na forma simples ou dobrada; e (v) se resta preenchido o substrato jurídico para a manutenção da condenação extrapatrimonial por danos morais.

III. Razões de decidir

Acompanha-se a premissa lançada no voto do Juiz Relator no que tange à rejeição da preliminar de sobrestamento do feito atrelada ao Tema 1.414 do STJ. Cuidando-se de lide calcada no questionamento sobre a própria existência e higidez do negócio jurídico em decorrência de fraude (vício de consentimento absoluto), opera-se o legítimo
distinguishing
processual (art. 1.037, § 12, do CPC), autorizando-se o normal andamento do feito.

No mérito, contudo, pede-se vênia para divergir parcialmente da conclusão alcançada pelo voto condutor.

A relação jurídica travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, sujeitando-se às normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor, informada pela responsabilidade civil objetiva assentada na teoria do risco da atividade profissional.

Na esteira do entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O denominado "golpe do refinanciamento" ou da "falsa portabilidade", em que estelionatários ludibriam o consumidor vulnerável mediante a promessa de redução de encargos de mútuos pretéritos, revela falha na segurança dos dados e dos serviços postos no mercado. Na dinâmica dessa modalidade de fraude, os malfeitores rotineiramente demonstram pleno domínio de informações pessoais, margens consignáveis e históricos financeiros da vítima, dados estes resguardados pelo sigilo bancário sistêmico, o que confere indubitável credibilidade à aproximação delituosa sob a ótica da teoria da aparência.

Destarte, à luz do risco do empreendimento consagrado no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, os estabelecimentos bancários que estruturam e auferem vultosos lucros com mecanismos de contratação digital simplificada (aplicativos móveis, links eletrônicos e biometria facial) devem suportar os ônus e os prejuízos de suas vulnerabilidades tecnológicas, ainda que a fraude seja perpetrada por terceiros. Escorreita, sob essa lente, a decretação de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 90138895354 e a declaração de inexigibilidade de suas parcelas.

No tocante à repetição patrimonial, os descontos indevidamente decotados do benefício previdenciário da autora (no montante de R$ 1.030,00) devem ser ressarcidos. Todavia, com amparo nos critérios de equidade fixados pelo art. 6º da Lei nº 9.099/1995, referida restituição deve operar-se na forma simples. Como a instituição financeira requerida também acabou figurando como alvo indireto do estratagema criminoso, não auferindo má-fé específica ou intuito deliberado de lesar, afasta-se a aplicação da penalidade civil do dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em remate, no que concerne à condenação por danos morais, o entendimento consolidado deste julgador orienta-se pela sua não concessão em cenários de fraudes dessa estirpe. A recomposição integral do estado econômico anterior da consumidora, levada a efeito com o desfazimento do pacto forçado, a cessação dos descontos e a devolução simples das parcelas retidas, mostra-se bastante para equacionar com justiça a controvérsia material.

Ademais, a efetiva e voluntária participação da autora na consumação do golpe que, conquanto induzida a erro, recebeu o capital legitimamente em sua conta pessoal e optou por transferi-lo via boleto/TED a pessoas jurídicas completamente estranhas à relação bancária ("Gold Consultoria"), descurando de prévia checagem junto aos canais oficiais, atua como fator de mitigação da responsabilidade por abalos anímicos. Ausente a demonstração de grave mácula aos direitos fundamentais de sua personalidade ou de exposição a situação vexatória extraordinária, o quadro configura mero dissabor ou aborrecimento cotidiano desprovido de força extrapatrimonial indenizável.

Feitas essas considerações, a sentença de primeiro grau comporta reforma em parte tão somente para decotar a dobra da repetição do indébito e afastar a indenização por danos morais, mantendo-se intangíveis os demais comandos de nulidade e a compensação parcial determinada na origem.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença vergastada, para fins de:

a)
AFASTAR
a restituição em dobro dos danos materiais, determinando que a devolução do montante de R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais) ocorra na forma simples , mantidos os consectários legais de juros e correção monetária nos exatos termos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau; e

b)
DECOTAR E EXCLUIR
da condenação a verba indenizatória arbitrada a título de danos morais.

Mantêm-se inalterados os demais termos e obrigações fixados na sentença originária, inclusive o direito de compensação de créditos e débitos chancelado em favor das partes.

Diante do êxito recursal parcial obtido pela instituição financeira recorrente, deixo de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, com amparo na regra de regência esculpida no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 6º, 38, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, I, 6º, IV e VIII, 14, § 3º, II e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º e 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 487, I, 517, 782, §§ 3º e 5º e 1.037, § 12.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 479 e Tema nº 1.414.

Documentos relevantes citados:
ID's 18625743; 18625755; 18625756; 18625759; 18625767 e 18625769.